Tribunal: TJBA
Processo: 8135130-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135130-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: MARIA DA CONCEICAO ARGOLO BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, PETERSON DOS SANTOS

MM13

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO E SUA ORIGEM. RELAÇÃO CONTRATUAL E CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES
. TERMO DE CESSAÇÃO DE CRÉDITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em virtude de inscrição em cadastros de restrição ao crédito.

2. O réu/apelante sustenta a validade da relação jurídica e da cessão de crédito, fundamentada em contrato assinado, documentos pessoais e biometria facial (selfie).

3. A autora/apelante busca a majoração do "quantum" indenizatório fixado na origem.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso do réu atende ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a existência da relação jurídica originária e a validade da cessão de crédito; e (iii) examinar se a manutenção da inscrição restritiva configura exercício regular de direito ou ato ilícito passível de indenização.

III. Razões de decidir

5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença quanto à prova da cessão de crédito, atendendo ao art. 1.010, III/CPC.

6. A existência da contratação foi comprovada pelo termo de adesão, ficha cadastral e biometria facial (selfie), reforçada por faturas que demonstram a efetiva utilização do crédito e evolução do débito.

7. A cessão de crédito é válida nos termos do art. 286/CC, sendo a vinculação do débito extraída da origem comum do crédito e da ausência de prova de quitação.

8. Demonstrada a regularidade do débito e da titularidade do crédito pela cessionária, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito (art. 188, I/CC).

9. Com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, o recurso da autora, que visava apenas o aumento da indenização, resta prejudicado.

IV. Dispositivo

1. Preliminar rejeitada. Recurso do réu provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Recurso da autora prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelos simultâneos n. 8135130-02.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelado LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e como apelada/apelante MARIA DA CONCEICAO ARGOLO BOMFIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, RECONHECER PREJUDICADO O RECURDO DA AUTORA,
nos termos do voto da Relatora.